Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento Processo n. 0727825-08.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANA PAULA MARQUES LOPES Agravado(s) MGI MINAS GERAIS PARTICIPACÕES S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O A agravante, Ana Paula Marques Lopes, opôs embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal e a correspondente comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do presente agravo de instrumento (Id 19167161). Em razões recursais (Id 19346716), a embargante aponta contrariedade no decisum, sob o argumento de que fora aplicado o fundamento do § 2o do art. 99 do CPC, todavia negado vigência à segunda parte do dispositivo, a qual impõe, antes do indeferimento da justiça gratuita, a oportunidade de a parte requerente comprovar o preenchimento dos pressupostos. Além disso, sustenta contradição, pois, malgrado a decisão embargada tenha indicado que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural induz presunção de veracidade, bem como que o patrocínio da causa por advogado contratado não impede a concessão do benefício, nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC, concluiu “que a mera contratação de advogado é prova bastante para elidir a presunção conferida, por lei, à declaração”. Apresenta argumentos e junta documentos novos com a finalidade de comprovar a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade da justiça. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para declaração quanto “a) à obrigatoriedade de se oportunizar, à parte, a comprovação prevista no art. 99, § 2o, do CPC; e b) à insuficiência da contratação de advogado particular para reverter a presunção de veracidade da declaração de pobreza apresentada”. Além disso, requer atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração para que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, os presentes embargos de declaração foram opostos com intuito infringente, para desconstituir decisão unipessoal desta Relatoria que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Diante disso, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.